Tribunal: STF
Processo: ARE 1577778
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Importação. Contrato de afretamento. Ausência de circulação jurídica de bens ou transferência de propriedade. Óbice ao reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, por entender pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como pela incidência da Súmula 279 do STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 155, II, § 2º, IX, a, da Constituição da República.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além do reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental a que se nega provimento,